Tribunal: TJSP
Processo: 9002573-38.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Agravo em Execução. Indeferimento do livramento condicional. Insurge-se a Defesa, entendendo preencher todos os requisitos por lei exigidos. O sentenciado não preenche o requisito objetivo. Reincidente específico no crime de tráfico de drogas. Vedação legal contida no artigo 83, V, do Código Penal. Agravo improvido.